Tribunal: TJMT
Processo: 1008091-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008091-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.212.601-18 (PACIENTE), CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.212.601-18 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 052.214.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISON GOMES DA SILVA - CPF: 039.927.411-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PAES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CRUZ REZENDE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTANA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE RESPONDE A UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA POR ROUBO MAJORADO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
2
. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
- RAZOABILIDADE
-

3.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEU PARADIGMA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, o suspeito irá reiterar

no cometimento de delitos, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que responde a um processo executivo de pena por crime de roubo, bem como na forma de atuação da organização criminosa da qual supostamente faz parte o paciente, inclusive, com fortes evidências de que ocupa posição de importância (Comando Vermelho), uma vez que tais fatores revelam de forma idônea a indispensabilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, apresentando-se ineficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, o increpado não mais se sentiria estimulado a delinquir.

Outrossim, considerando que já foi prolatada a sentença penal condenatória, na qual o paciente foi condenado a cumprir pena em regime fechado e a ele negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, porque mantido em cárcere durante toda a instrução criminal e ainda persistem os motivos ensejadores do decreto da sua prisão preventiva, por óbvio, não se mostra adequada a sua soltura nesse momento em que já foi reconhecida a sua culpa em 1o grau.

2.

Considerando que os prazos processuais penais não são peremptórios nem fatais, impede-se que o esgotamento dos 90 (noventa) dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, para o reexame da necessidade da prisão preventiva enseje a nulidade imediata da medida segregatícia, mesmo porque a sua imprescindibilidade deve ser analisada diante das particularidades do caso concreto e da persistência ou não dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Ademais, as normas de direito processual se regem pelo princípio
tempus regit actum
, ou seja, possuem aplicação imediata e não retroagem no tempo, de modo que

as prisões preventivas decretadas há mais de 90 (noventa) dias do início da vigência da Lei n.o 13.964/2019, deverão ser reexaminadas em prazo razoável.

3.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seu paradigma, uma vez que, diversamente deste, o increpado não é primário e existem evidências de que ocupa posição de maior destaque no Comando Vermelho, a demonstrar a existências de condições de caráter subjetivo que os impedem de serem considerados em situação jurídica de igualdade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S)

CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a sua prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.

Como vertente ensejadora da presente impetração, aduz fazer jus à
extensão do benefício concedido liminarmente
no
Habeas Corpus
n.o 1001714-97.2020.8.11.0000
, manejado em prol do corréu
Josivaldo Maria da Silva
, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma, a permitir a incidência do art. 580 do CPP; afinal,

foi recolhido ao cárcere em 11/03/2019, ou seja, há mais de um ano, e ambos foram incursionados na mesma norma penal incriminadora quando do oferecimento da denúncia, sendo ainda o paciente primário, de bons antecedentes e exercente de trabalho lícito, “
não sendo aconselhável
” (sic) mantê-lo preso “
em época de aplicação de medidas urgentes com a finalidade de evitar a proliferação do Covid-19
” (sic).

Alude, em abono à sua tese, que o
decreto de prisão carece de fundamentação
concreta e idônea, e o magistrado
a quo
não tem cumprido as disposições do art. 316, parágrafo único, do CPP, pertinentes à reanálise periódica da necessidade da prisão preventiva, logo, segundo sua intelecção, em se tratando de apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes e não sendo o paciente sujeito dotado de periculosidade, afiguram-se suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.

Forte em tais premissas, requer a concessão liminar da ordem para que sejam estendidos ao increpado os efeitos da tutela de urgência deferida em benefício do corréu paradigma, revogando-se a prisão preventiva decretada e submetendo-se o acusado Carlos Lucian Dorta de Oliveira às restrições não prisionais do art. 319 do CPP, com a subsequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, pela confirmação da medida liminar ora vindicada, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39260990 ao ID 39263469.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1008003-46.2020.8.11.0000.

A liminar vindicada foi
indeferida
(ID
39352463
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos eletrônicos sob o ID
40375958.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID

40663454).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Inicialmente, esclareço que em consulta ao andamento virtual da Ação Penal n.o
0002172-44.2019.8.11.0008, código 149775, em que processado o paciente e demais corréus pelo delito ora em análise, constatei que no dia
30/04/2020
foi prolatada a sentença penal condenatória, restando o favorecido nessa ordem condenado pelo crime tipificado no
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, sendo-lhe
negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
, sob os seguintes argumentos,
in verbis:

“
Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com organizações criminosas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1o, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de todos os réus, à exceção dos acusados Josivaldo Maria da Silva e Denise dos Santos, visto que já respondem ao processo em liberdade (fls. 654 e 687/689), sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte”.

Assim, verificando-se que não foram acrescidos fundamentos novos para a manutenção da prisão preventiva no édito condenatório, não há falar em novo título prisional, a impedir que se considere prejudicada a análise do mérito da presente impetração.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO QUANDO EMPREENDEU FUGA. FORAGIDO DA JUSTIÇA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada, de ofício, a preliminar de prejudicialidade da análise do mérito, ante a superveniência de sentença condenatória. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1o/12/2014), como ocorreu na espécie.

(...)”
(RHC 123.345/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – negritei.

Feita essa breve ressalva, passo à análise das teses defensivas arguidas no presente remédio heroico.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Caros Lucian Dorta de Oliveira
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, o crime tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013.

Conforme restou esclarecido na prova pré-constituída, a equipe da Polícia Militar da 12a CIPM da comarca de Barra do Bugres/MT recebeu a informação de que os corréus
Wilian Santana Rocha
e
Emerson Paes dos Santos
estariam naquela cidade para cumprir a reprovável determinação do coacusado
Luciano Mariano da Silva
, vulgo “Marreta”, que se encontra recluso na PCE de Cuiabá/MT e é um dos líderes do “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, de assassinarem treze pessoas, dentre as quais policiais.

Assim, os agentes de segurança realizaram diligências e identificaram a residência onde os suspeitos estariam escondidos, que era de propriedade da coacusada
Denise dos Santos
, imóvel este que passou a ser monitorado pelos investigadores, sendo constatada uma intensa movimentação de indivíduos com ligação à referida facção, além de dois veículos que sempre estavam na residência e eram utilizados pelos suspeitos, sendo um Chevrolet Celta, cor prata, placas KAR-2877, constantemente conduzido por
Willian
e
Emerson
, e um Ford Ka, cor preta, de propriedade do
beneficiário nesse remédio heroico.

No dia fatídico, por volta das 19h00min, o Ford Ka deixou o imóvel e foi acompanhado por uma guarnição da polícia, enquanto outros policiais adentraram a casa de
Denise
, onde a teriam encontrado, juntamente com os suspeitos
Marcelo Cruz Rezena de Jesus, Adão Vieira Silva, Willian Santana Rocha, Emerson Paes dos Santos, Jânio Arley Silva Araújo, Josivaldo Maria da Silva
e
Josimar Maria da Silva
, e apreendido armas de fogo, munições, drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados na mercancia espúria de narcóticos.

Por sua vez, o veículo acompanhado pela outra equipe policial teria parado na residência do codenunciado
Emerson
, onde desceram o
paciente
e o corréu
Erison Gomes da Silva
, os quais, ao receberam a ordem de parada, teriam a desobedecido e empreendido fuga, porém, acabaram detidos pelos agentes de segurança, sendo que na posse de
Erison
teriam sido localizadas trinta porções de cocaína e no interior do carro de propriedade do
favorecido nessa ordem
comprovantes de depósito do dinheiro proveniente do tráfico e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Outrossim, no interior do imóvel, estariam outros dois coacusados,
Wanderley Ambrózio da Silva
e
Alex Rodrigues de Macedo
, tendo o primeiro supostamente agredido os investigadores com chutes e socos, a exigir o uso de força física para contê-lo, e em sua posse encontrados três invólucros contendo cocaína e a quantia em espécie de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais); enquanto
Alex
tentou foragir, contudo, sem êxito.

Diante de tais fatos, todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o flagrante, cujo auto foi remetido ao d. juízo singular e homologado, com a conversão da prisão em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal.

1.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Examinando a decisão combatida e a sentença penal condenatória prolatada de forma superveniente à presente impetração, verifico que a medida segregatícia se encontra respaldada na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito pelo qual o paciente foi condenado [art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/13] é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti,

ressai a existência de provas suficientes produzidas durante a instrução criminal de que
Carlos
seria membro do “Comando Vermelho”, instalado no Estado de Mato Grosso, e, juntamente com os demais comparsas, estaria arquitetando o cumprimento de odiosa ordem emanada da facção, consistente no assassinato de treze pessoas, dentre as quais policiais, sujeitos estes que teriam sido flagrados reunidos em uma residência na posse de considerável quantidade de narcóticos [maconha e cocaína] e outros materiais comumente usados no tráfico de drogas, além de dinheiro em espécie e diversas armas de fogo e munições; ocasião em vários suspeitos teriam se assumido como membros da aludida organização criminosa, para a qual realizam o comércio malsão e praticam diversos delitos, como homicídios e roubos, a mando de
Luciano Mariano da Silva
, vulgo “Marreta”.

Quanto ao
periculum libertatis
,
consta nas razões de decidir a imprescindibilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
e
resguardo da aplicação da lei penal,
e, embora não tenha havido qualquer fundamentação quanto a este último requisito, haja vista não ter o d. magistrado singular discorrido acerca de eventuais tentativas do increpado em não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, restou claramente identificado um risco concreto de que, com a sua soltura, encontre os mesmos estímulos permanecer no mundo da ilicitude, notadamente porque responde ao
Processo Executivo n.o

2880-65.2017.811.0008, código: 123415
,
em que cumpre pena pelo delito de roubo, a sugerir a sua habitualidade no mundo da ilicitude.

Outrossim, a d. autoridade judiciária destacou a atuação do grupo criminoso, cujos membros teriam sido surpreendidos reunidos em uma residência supostamente arquitetando a forma de execução da ordem emanada de um dos líderes do Comando Vermelho no Mato Grosso, de alcunha
“Marreta”
, que se encontra recluso na PCE em Cuiabá/MT, local em que teriam sido apreendidos a
grande quantidade de entorpecentes e outros materiais comumente utilizados no tráfico, além de artefatos bélicos e expressiva quantidade de dinheiro em espécie
, a demonstrar que ali era realizado o comércio malsão para a facção.

À vista disso, impede-se que seja acolhida a tese defensiva de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentado, haja vista a situação retratada nos autos e descrita nos éditos judiciais proferidos em 1o grau indicarem a
periculosidade social do increpado
evidenciada não somente pelo fato de que ostenta outra condenação penal transitada em julgado por crime de roubo majorado, como, também, em decorrência da forma de atuação do grupo criminoso do qual supostamente faz parte, o qual estaria planejando o assassinato de treze pessoas, dentre as elas policiais.

E, como é sabido, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contumácia
delitiva do indivíduo, que revela o perigo do seu estado de liberdade,

pode ser inferida dos seus
maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos
que possui, os quais estão aptos a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para a preservação da ordem pública, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

E, seguindo a mesma linha intelectiva, esse eg. Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência e editou o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Com isso, resta induvidoso que a liberdade do paciente merece permanecer restrita para a salvaguarda da segurança pública, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, que se demonstram meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Assim, cabe
ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê ameaçada por aqueles que apresentam um perigo social manifesto, já que inadmissível que toda a coletividade fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade, invocando em favor o princípio da não culpabilidade.

Alia-se a isso, ainda, que Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018).

Portanto, sendo reconhecida a culpa do increpado em 1o grau e a ele negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, porque permaneceu enclausurado durante toda a instrução criminal e ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, não se mostra adequada a sua pretendida soltura nesse momento.

Desta feita, a prisão preventiva imposta ao paciente apresenta-se legítima, porquanto lastreada em argumentos concretos que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito pelo qual restou condenado e da sua aparente contumácia delitiva.

Nesse contexto,
entendo ser temerária a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas dispostas no art. 319 do CPP,
as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que ao ser colocado em liberdade não voltaria a cometer novos crimes, persistindo na vida ilícita, pois, ao que tudo indica, nem mesmo a condenação transitada em julgado que ostenta foi suficiente para afastá-lo do mundo da criminalidade, a sugerir que faz da prática ilícita o seu meio de vida e possui uma certeza pela imunidade, de modo que beneficiá-lo com a soltura nesse momento poderia servir como um estímulo para permanecer no comportamento delituoso.

Há de se frisar, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o decreto segregatício encontra-se lastreado no fundamento da garantia da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Assim, indiscutível que a providência acautelatória mais drástica se apresenta como única medida capaz de proteger todo o corpo social do risco de reiteração delituosa por parte do increpado, de modo que eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas se apresentam insuficientes para afastar o
periculum libertatis
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Logo, não vislumbro razões para acolher a pretendida soltura do favorecido nessa ordem, uma vez que a sua custódia cautelar se mostra necessária para a proteção de toda a coletividade, principalmente após à sua condenação em 1o grau à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

2.

Da alegada ausência de revisão da necessidade de da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias.

De outro norte, no que se refere ao argumento defensivo de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, ressalto que, após a determinação
ex officio
desse Relator na decisão exarada sob o ID 39352463, para que a irregularidade fosse suprida, o d. magistrado singular no dia
07/04/2020
reexaminou a situação fática do increpado e concluiu pela imprescindibilidade de manutenção da medida segregatícia, por ainda persistir o perigo de reiteração criminosa, o que causa insegurança a toda coletividade, a afastar a alegação de ilegalidade da custódia provisória na hipótese versada.

Nesse contexto, há de ressaltar que “
Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Outrossim, considerando que a Lei n.o 13.964/2019 passou a vigorar somente em 23/01/2020, não há como admitir que as prisões cautelares que, na aludida data, já ultrapassavam os 90 (noventa) dias de duração, fossem automaticamente consideradas ilegais, mesmo porque é de conhecimento a sobrecarga de trabalho que atinge o Poder Judiciário, o que torna bastante dificultoso o reexame de todas as custódias decretadas há demasiado tempo nos mais diversos processos criminais, dentro do interregno de tempo previsto na novel legislação.

E, ainda, o momento vivenciado, diante da pandemia do novo coronavírus, causou mudanças emergenciais e significativas no trabalho jurisdicional, que passou a ser realizado via teletrabalho, ensejando a readequação dos servidores do Poder Judiciário à nova modalidade laboral, bem assim às dificuldades que muitos enfrentam em concretizar suas atividades em sua residência, visto que a atual situação exigiu o isolamento social de toda a população, o que mudou a rotina de toda a família dos servidores.

Ademais, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional, a gerar letargia na reapreciação de prisões preventivas decretadas mediante decisões judiciais devidamente fundamentadas.

Desta feita, a meu ver, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei n.o 13.964/2019, não leva à imediata soltura dos reclusos, mas apenas garante o direito à reanálise da necessidade da medida extremada, que deve se dar em cotejo com as particularidades do caso em apreço.

Impende relembrar, ainda, que as normas de direito processual se regem pelo princípio
tempus regit actum
, ou seja, possuem aplicação imediata e não retroagem no tempo. Com isso, as prisões preventivas decretadas há mais de 90 (noventa) dias do início da vigência da Lei n.o 13.964/2019, deverão ser reexaminadas em prazo razoável.

Nesse sentido é o seguinte precedente jurisprudencial,
in verbis:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - REITERAÇÃO DE PEDIDO - SÚMULA N. 53, DO TJMG - CONHECIMENTO PARCIAL - FEITO EM SEU REGULAR ANDAMENTO -
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RAZOABILIDADE
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA.

- Conforme inteligência da Súmula n.o 53, do TJMG, não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado.

- As normas de direito processual têm aplicação imediata e não possuem efeito retroativo (Incidência do princípio tempus regit actum). Sob esse enfoque, as prisões preventivas decretadas há mais de 90 dias antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 deverão ser reexaminadas em um prazo razoável, o que se efetivou no caso concreto”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.028597-1/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/0020, publicação da súmula em 22/04/2020) – negritei.

Portanto, não sendo evidenciados motivos plausíveis para declarar a nulidade da prisão preventiva, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, como é o caso ora em apreço, a impedir que seja concedido o relaxamento da medida constritiva do paciente.

3.

Da pleiteada extensão do benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

Em derradeiro, sobre a pretendida extensão do benefício concedido ao corréu
Josivaldo Maria da Silva
, no julgamento do
Habeas Corpus

n.o 1001714-97.2020.8.11.0000
, a fim de que o paciente também seja beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP)
,
não vislumbro nem de longe similitude fático-processual entre eles a justificar o deferimento do pedido.

Isso porque, embora tenham sido presos em flagrante delito na mesma ocasião, prisão esta que foi homologada e convertida em preventiva sob os mesmos fundamentos; e processados e condenados pelo mesmo crime [
artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013], diversamente do seu paradigma,
o increpado não é primário
, uma vez que responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2880-
65.2017.811.0008 – Código: 123415, por roubo majorado
; outrossim, segundo consta na denúncia, com ele foram apreendidos R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e comprovantes de depósito de dinheiro supostamente oriundo do narcotráfico,
a impedir que se considere que a sua posição no Comando Vermelho é de menor importância
.

Assim, como no julgamento do aludido
Habeas Corpus
n.o
1001714-97.2020.8.11.0000 a ordem foi concedida por
inexistirem evidências da maior periculosidade social do coacusado
Josivaldo Maria da Silva
, porque, além de aparentemente não ocupar posição de liderança no CVMT, possui apenas 24 (vinte e quatro) anos, é primário, sem outros antecedentes criminais, já que não possui outras anotações penais, exceto as referentes ao delito ora em apreço, e reside em endereço certo, a sugerir que não é contumaz no mundo da ilicitude, resta evidente que existem condições subjetivas não ostentadas por
Carlos
que impedem que seja considerado em situação fático-processual de igualdade a do corréu.

Eis a ementa do referido julgado:

“
HABEAS CORPUS

– ART. 2o DA LEI N.o 12.850/13 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO COM 24 (VINTE E QUATRO ANOS), PRIMÁRIO E RESIDENTE EM DOMICÍLIO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – INDICATIVOS DE QUE NÃO ASSUME POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA FACÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO CUSTODIADO – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apesar da existência de fortes indicativos de que o paciente faz parte da facção criminosa do Comando Vermelho, aparentemente, não possui posição de liderança no grupo delituoso, o que, aliado à sua primariedade, ausência de antecedentes, pois, além dos procedimentos penais relacionados à prisão preventiva ora vergastada, não ostenta outras anotações criminais, e ao fato de residir em endereço certo na comarca de origem, gera a conclusão de que não se trata de pessoa perigosa ao meio social, tampouco que irá foragir do distrito da culpa ou atrapalhar a produção de provas, acaso colocado em liberdade, o que torna suficiente a sua submissão às medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública e a aplicação da lei penal e, ainda, garantirão a ele a chance de, em liberdade, refletir sobre seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP)”.

Vale evidenciar que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes.

E, não obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

Enunciando essa possibilidade, temos por precedente o HC 86.005/AL, 2a Turma, da relatoria do Min. Joaquim Barbosa, julgado no dia 05/08/2008, publicado no DJE 043 de 05/03/2009, do STF.

A doutrina não destoa desse entendimento, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstancia objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstancia pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP).” (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Por consequência, por tudo o que foi exposto, não há como considerar que o beneficiário nesse remédio heroico e o seu paradigma estão na mesma situação fática e processual, haja vista a existência de fortes evidências de que o paciente é contumaz na prática criminosa e, ainda, supostamente ocupa posição de maior importância na organização criminosa, o que não se observa em relação ao coacusado
Josivaldo
, a tornar inviabilizada, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão do benefício a este concedido.

Em sendo assim, não vislumbrando motivos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas,
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
, mantendo a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020